Tribunal: TCU
Processo: 006.249/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3879/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.249/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dalmo Arantes de Barros (XXX.883.336-XX); Debora Vieira de Lima (XXX.728.496-XX); Fernanda Rossi Paolillo (XXX.546.158-XX); Josefa Alexandrina da Silva (XXX.682.918-XX); Marcelo Franchin (XXX.012.218-XX); Plinio Augusto Moreira Fonseca (XXX.215.286-XX); Willian Pereira Nunes (XXX.957.886-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alfenas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.